Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO LASTREADO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS REFERENTES A IMÓVEIS. NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO EM CONTRATO ESCRITO IDENTIFICADO NO ART. 784, III, CPC, COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO EXTRAJUDICIAL A QUE RECONHECIDA FORÇA EXECUTIVA QUANDO A ELE AGREGADOS OS ATRIBUTOS DA EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA. SITUAÇÃO INOCORRENTE NO CASO CONCRETO. TERMOS PACTUADOS QUE ADMITEM DISCUSSÃO QUANTO AO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO DE CONHECIMENTO PARA AFERIÇÃO DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO RELATIVAMENTE A UM DOS IMÓVEIS. EXECUÇÃO INADMISSÍVEL DA OBRIGAÇÃO DITA INADIMPLIDA. PROCEDIMENTO EXECUTIVO RECONHECIDO NULO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A admissão de demanda executiva exige a apresentação pelo exequente de título de natureza executiva, assim reconhecido o que tenha a si agregados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do débito, conforme previsto no artigo 783 do CPC. Ausentes tais pressupostos, não tem cabimento executar a obrigação que deve se sujeitar a prévio acertamento em demanda judicial própria. Inteligência do artigo 803, I, do CPC, que reconhece nula a execução fundada em título executivo extrajudicial a que não corresponda obrigação certa, líquida e exigível.
2. Em se tratando de demanda executiva, cabe ao magistrado atentar ao comando normativo posto no artigo 784 do Código de Processo Civil, que relaciona os títulos extrajudiciais a que reconhecida força executiva, entre eles o contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, III, CPC). Ocorre que a denominação dada pela lei, de título executivo extrajudicial ao mencionado documento, conquanto afaste a necessidade de investigação do negócio jurídico originário, não serve, por si só, a conferir força executiva ao contrato que não atenda aos requisitos que o possam classificar como título executivo extrajudicial hábil a ensejar execução direta. Indispensável que ao contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas estejam agregados requisitos representativos de exigibilidade, liquidez e certeza, nos termos previstos na lei processual civil.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.